Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718157-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA IMPETRANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE AGUIAR JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCO PAULO DA SILVA, tendo por objeto decisões e supostas omissões do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante afirma que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, no entanto, estaria sofrendo constrangimento ilegal por manifesta inércia do Juízo da Execução, que, apesar de reiterados requerimentos defensivos, estaria se omitindo quanto à apreciação de pedidos essenciais ao regular andamento da execução penal. Afirma que estão pendentes de análise os seguintes requerimentos: a) atualização da guia de execução penal em razão de Acórdão do TJSP, que reduziu significativamente a pena do paciente; b) remição por estudo com base em documentação comprobatória de cursos profissionalizantes e conclusão de ensino médio; c) autorização para estudo intramuros, com pedido de inclusão no bloco educacional e ausência de oposição ministerial; d) reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa à execução penal no 0040567-84.2012.8.07.0001, com trânsito em julgado desde 2014 e ausência de cumprimento até 2018; e) afastamento da unificação de penas, considerando a ausência de trânsito em julgado da nova condenação; f) cumprimento do acórdão do TJDFT no agravo de execução penal no 0716678-43.2024.8.07.0000, transitado em julgado em 17/07/2024; g) pedidos de indulto com base nos Decretos 11.302/2022 e 11.846/2023. Argumenta que a inércia do Juízo a quo na apreciação dos pedidos defensivos configura afronta ao princípio da razoável duração do processo, à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente a possibilidade de utilização do habeas corpus para sanar situações de inércia processual em sede de execução penal. Nesses termos, em sede liminar, requer que a Autoridade Coatora aprecie todos os pedidos pendentes no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Quanto ao mérito, aduz que, além do constrangimento ilegal decorrente do alegado e ilegal excesso de prazo, as decisões proferidas no curso da execução penal do paciente mostram-se equivocadas e prejudiciais à legalidade da execução penal. Sendo assim, questiona as seguintes decisões: a) indeferimento da remição por estudo à distância; b) indeferimento implícito da prescrição da pretensão executória (omissão reiterada); c) unificação de penas antes do trânsito em julgado da nova condenação; d) inércia no cumprimento do acórdão do TJSP. Por fim, discorre sobre a necessidade de atualização da guia provisória. Nesses termos, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo na apreciação dos requerimentos defensivos, e, no mérito, pela reforma das decisões de indeferimento mencionadas. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, o impetrante sustenta que o Juízo da Vara de Execuções Penais estaria se omitindo na apreciação de diversos requerimentos defensivos, bem como teria indeferido tantos outros pedidos sob fundamentos alegadamente equivocados. Examinado os autos, entendo que o presente habeas corpus foi impetrado como verdadeiro substitutivo de agravo em execução, pois a defesa questiona a conduta do Juízo a quo na condução do processo de execução no 0067739-22.2013.8.07.0015. No entanto, contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, é cabível o recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197, da LEP. A impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de agravo em execução e, assim, desvirtuar sua finalidade. Em casos semelhantes, assim decidiu este eg. TJDFT: Execução penal. Benefícios externos. Tentativa de latrocínio. Exame criminológico. 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Somente se admite o habeas corpus em hipóteses que tais se evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de latrocínio tentado com corrupção de menores. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1419474, 07123036720228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) 1. O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus. (...) (Acórdão 1285186, 07249324420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso concreto, em análise dos autos em referência, observo que o trâmite processual ocorre, ao que parece, regularmente, vale dizer, dentro da realidade vivenciada pelo Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal. Em 31/03/2025, o Juízo a quo abriu vista dos autos ao Ministério Público, que, em 02/04/2025, tomou ciência de todo o processo; esclareceu que aguarda a emissão e juntada das certidões pela unidade prisional quanto ao pedido da Defesa de homologação de remições por estudo; e reiterou o mov. 235.1, registrando-se a decisão de mov. 243.1, parte final, que determinou: “retornem os autos conclusos para análise da certidão de mov. 239.1”. Desde 11/04/2025, após retificação de movimento, os autos aguardam conclusão para decisão. Antes disso, verifico que o processo de execução vem sendo movimentado normalmente, com juntadas de pedidos defensivos, decisões de indeferimento e concessão, por exemplo, de permissão de saída (13/01/2025). Não constato, portanto, de plano, que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois, além de não ter sido demonstrada evidente ilegalidade em qualquer decisão específica proferida pelo Juízo a quo, eventuais irresignações da Defesa devem ser instrumentalizadas por meio da via processual adequada, sob pena, inclusive, de supressão de instância e de tumulto processual, haja vista os vários pedidos sucessivos apresentados na origem e que aguardam regular apreciação. Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora